Tribunal: STF
Processo: ARE 1470276
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.